Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR CEDIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Honorários de sucumbência. Tem razão o embargante. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários advocatícios são calculados em percentual sobre o valor da causa ou da condenação. A sentença, confirmada na Turma, condenou o réu ao pagamento de quantia certa. Assim, os honorários são fixados em 10% do valor atualizado da condenação. Embargos conhecidos e providos.

3 – Recurso conhecido e provido.